Tribunal: STF
Processo: Rcl 47637
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Magno do Nascimento Silva, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara do Júri do Recife/PE, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos do HC n° 136.183/PE.
    Em síntese, narra o reclamante que estava preso preventivamente há três anos e meio e teve a pena revogada por excesso de prazo pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus supracitado.
    Posteriormente, o reclamante teve a sua prisão preventiva novamente decretada na oportunidade em que foi condenado pelo Tribunal do Júri.
    Essa é a razão pela qual a defesa do reclamante considera afrontada a autoridade dessa Suprema Corte no que decidido no HC n° 136.183/PE.
    Destaca, ainda, que “a nova prisão cautelar, executada provisoriamente em abril de 2018, sem que até hoje tenha havido julgamento do apelo, sinaliza novo excesso de prazo, o que se diz, na pior das hipóteses, para fins de concessão da ordem de ofício (art. 654, p. 2º, CPP)”.
    Requereu o deferimento da liminar para suspender a prisão preventiva e, no mérito, pleiteou a procedência da ação para cassar o ato reclamado.
    Em 29/6/21, indeferi o pedido de liminar, bem como determinei à defesa do Reclamante que emendasse a inicial por ausência de indicação do valor da causa (CPC, arts. 291 e 319, V), o que foi atendido (Petição/STF nº 72758/21).
    Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (Petição/STF nº 88982/21)
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pelo não conhecimento da ação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Foi assim assim fundamentada a decisão proferida pela Corte, no HC n° 136.183/PE, que, supostamente, teria sido descumprida pela autoridade reclamada:
    “Habeas corpus. Homicídio qualificado. Júri. Desaforamento. Solicitação pelo magistrado de primeiro grau. Paciente preso preventivamente há três anos e meio. Ausência de previsão do julgamento pelo Tribunal do Júri. Demora não imputável à defesa, mas sim ao aparelho judiciário. Precedentes. Constrangimento ilegal por excesso de prazo configurado. Direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Ordem concedida para se revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se ao juízo de primeiro grau que avalie, motivadamente, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). 1. Nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há constrangimento ilegal quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuírem para o excesso de prazo. Precedentes. 3. Na espécie, o paciente, preso preventivamente há três anos e meio, ainda aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, sem data prevista para ocorrer. 4. Embora louvável a postura do juízo de primeiro grau, ao solicitar o desaforamento do julgamento, de zelar pela imparcialidade do júri, por vislumbrar a existência de elementos concretos que pudessem comprometê-la, o atraso na submissão do paciente a julgamento por seu juiz natural não pode ser imputado à defesa, mas sim ao aparelho judiciário. 5. O julgado ora hostilizado, corretamente, partiu da premissa de que o magistrado de primeiro grau não agiu com desídia. Equivocada, todavia, a conclusão de que a demora no julgamento não poderia ser imputada ao Estado, haja vista que a solicitação de desaforamento foi feita pelo próprio juízo processante. Precedentes. 6. Em que pesem a gravidade do crime – homicídio duplamente qualificado – e os recursos anteriormente interpostos pela defesa – que não interpôs recurso especial contra o acórdão confirmatório da pronúncia, limitando-se a opor embargos declaratórios -, a ação penal não é complexa e, após o deferimento do desaforamento, ainda não foi designada data para o julgamento do paciente. 7. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se ao juízo de primeiro grau que avalie, motivadamente, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).” (Segunda Turma, DJe de 2/8/17) 
    Por sua vez, a decisão da autoridade reclamada, que decretou a custódia do reclamante foi assim redigida, na parte que interessa:
    “(...)
    Sem prejuízo da soberania do júri, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, a despeito de ter permanecido solto mediante habeas corpus, ordem concedida pelo STJ, haja vista que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva, ressaltando que o imputado, como já mencionado, possui condenação penal transitada em julgado. Saliente-se por derradeiro, que o decreto preventivo, neste sentindo, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, ante a prevalência da soberania dos veredictos, posto que a responsabilidade penal já se encontra assentada pelo Conselho de Sentença. 
    (...)”
    Tenho, portanto, que a decisão do Tribunal do Júri possui outra fundamentação, substituindo, dessa forma, a decisão sobre a qual o habeas corpus se fundava. Aliás, na própria petição inicial, o reclamante admite que a decretação da prisão se deu em face de nova decisão judicial.
    Logo, concluo que não houve descumprimento à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do habeas corpus paradigma, sendo nítida, na espécie, a tentativa do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio, nesse particular, diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível.
    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    No tocante ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, esta não guarda identidade fática com o que foi decidido no HC n° 136.183/PE.
    Com efeito, presta-se a reclamação, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08)
    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação.” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15).
    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, nessa parte, julgo-a improcedente.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente